Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-63.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. VALOR EXPRESSAMENTE INDICADO NA DENÚNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Descabida a absolvição do réu por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de estupro de vulnerável narrado na inicial acusatória. A versão da vítima apresentada em Juízo, além de possuir especial relevância, é firme, coerente e essencialmente harmônica com o depoimento especial colhido na fase policial, estando substancialmente corroborada por outros elementos probatórios coligidos nos autos. Diante do valor indenizatório expressamente indicado pelo Ministério Público na denúncia e nas alegações finais, e das informações existentes nos autos sobre a situação socioeconômica da vítima e do réu, a reparação mínima pelos danos morais deve ser reduzida. Afasta-se a incidência da causa de aumento descrita no artigo 226, inciso II, do Código Penal, se não provado nos autos que o acusado exercia autoridade sobre a vítima. Redimensionada a pena para o mínimo legal e sendo o réu primário, deve ser definido o regime inicial semiaberto, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal. Nos termos do Enunciado no 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.